Tribunal: TJBA
Processo: 8065516-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065516-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: ROMARIO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por consumidor em razão de oscilação no fornecimento de energia elétrica que ocasionou a queima de computador utilizado em regime de
home office
. Sentença de procedência que condenou a concessionária ao pagamento de R$ 580,00 por danos materiais e R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se houve falha na prestação do serviço essencial de energia elétrica e se restaram comprovados o dano material e o abalo moral indenizável, bem como em aferir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, submetido ao regime de responsabilidade objetiva (arts. 14 e 22 do CDC e Resolução ANEEL nº 1000/2021).

Comprovados o defeito do serviço, o dano material e o nexo causal, impõe-se a reparação integral.

A perda de equipamento indispensável à atividade profissional, somada à resistência da concessionária em indenizar administrativamente, caracteriza dano moral indenizável.

O
quantum
fixado em R$ 8.000,00 mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

“
1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidor em decorrência de oscilação no fornecimento de energia elétrica.

2. A indenização por dano moral decorrente de falha no serviço essencial deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se a redução do
quantum
indenizatório.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 14 e 22 do CDC; Resolução ANEEL nº 1000/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8000062-25.2019.8.05.0194, Rel. Des. Cássio Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 19.08.2024.

TJ-BA, Apelação nº 0143749-82.2008.8.05.0001, Rel. Des. Marta Moreira Santana, Quinta Câmara Cível, j. 13.12.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.